Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS DO MENOR. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. GENITORES DA MENOR CUJA GUARDA E REGIME DE VISITAÇÃO SE FAZEM CONTROVERTIDAS. COMPETÊNIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA FÁTICA DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DOMICÍLIO DA MENOR. LOCAL COMPREENDIDO NA QS 07 DO AREAL (LC DISTRITAL N° 958/2019). LOCALIDADE NÃO INCLÚIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. ÁREA COMPREENDIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. REGIÃO SUJEITA À JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS (RESOLUÇÃO TJDFT no 4/2008, art. 2o, §8o). COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITADO.
1. Ajuizada a ação de guarda e regulamentação de visitas no foro correspondente ao local de domicílio da genitora e detentora da guarda da menor inserida no dissenso, a opção de foro manifestada no momento do aviamento da pretensão guarda observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador processual e especial, que resguarda ao menor a proteção integral dos seus interesses, incluindo o direito do detentor da sua guarda acionar ou ser acionado no foro em que é domiciliado como fórmula de facilitação da defesa dos seus interesses (ECA, art. 147, I).
2. A área que compreende as quadras QS 06 a 11 do Areal, excetuada a área pertinente à QS 07 na qual sediada a Universidade Católica, encontra-se compreendida na Região Administrativa de Arniqueira (Lei Distrital n° 6.391/2019), que, para fins jurisdicionais, está inserida na Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Resolução TJDFT n° 4/2008, art. 2°. §8°), daí resultando que, nela tendo domicílio a genitora e guardiã da menor inserida no objeto do litígio - QS 07 do Areal –, sobeja impassível a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras para o processamento da ação de família que promove, porquanto correspondente ao local em que é domiciliada.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.